Tribunal: TJPA
Processo: 0800303-14.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800303-14.2023.8.14.0000

PACIENTE: JOSE EVERALDO PINHEIRO DOS SANTOS JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DE CURUÇA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM SENTENÇA CONDENATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RÉU QUE DESCUMPRIU CAUTELARES DIVERSAS ANTERIORMENTE FIXADAS. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE NÃO VERIFICADA. ORDEM DENEGADA.

1. Na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “é válida a decretação da custódia provisória, que foi determinada em razão do descumprimento de cautelares anteriormente impostas, dado suficiente, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, para lastrear a aplicação da medida mais gravosa” (STJ, RHC n. 135.700/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 3/3/2022), como se deu na espécie.

2. Não há que se falar em ausência de contemporaneidade quando a sentença condenatória adequadamente sopesa o fato de o paciente ter cometido crime da mesma natureza pouco tempo antes da condenação nos autos subjacentes, descumprindo as cautelares diversas anteriormente concedidas, como fator decisivo para a negativa do direito de recorrer em liberdade.

3. Ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 02/05/2023 a 04/05/2023
, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DENEGAR
ordem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 04 de maio de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
JOSÉ EVERALDO PINHEIRO DOS SANTOS JUNIOR
decorrente de ato coator proferido pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Curuçá que decretou a prisão preventiva do paciente em sentença proferida nos autos da ação penal n. 0800927-74.2021.8.14.0019, na qual o coacto foi condenado à pena privativa de liberdade de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, II, §2º-A, I, do CP (roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo).

Em inicial, a impetrante aduz razões fáticas e jurídicas, apontando a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da fundamentação genérica e inidônea que embasou o decreto prisional, à míngua de base factual contemporânea, negando ao paciente o direito de aguardar o julgamento da apelação em liberdade, sob o fundamento de garantir a ordem pública e a futura aplicação da lei penal, a despeito de o próprio juízo coator ter posteriormente revogado a prisão preventiva do coacto nos autos de ação penal diversa (processo n. 0800707-42.2022.8.14.0019), na qual foi preso em flagrante pela suposta prática de crime da mesma espécie, sustentando a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema. Pugna, ao fim, em sede liminar e no mérito, pela revogação da custódia cautelar e expedição de alvará de soltura, por deter o paciente predicados pessoais favoráveis para aguardar o julgamento do recurso defensivo em liberdade.

A liminar foi indeferida ante a ausência do preenchimento dos requisitos autorizadores da medida (ID n. 12426268).

O juízo impetrado prestou informações em ID n. 12629267, clarificando o contexto fático-processual subjacente.

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem (ID n. 12793147).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, destaco ser indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie. Neste passo, identificados os pressupostos de admissibilidade,
conheço da ordem impetrada
e passo ao exame do mérito mandamental.

Como é cediço, a decretação ou manutenção da prisão preventiva está condicionada à presença do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na plausibilidade do poder-dever punitivo do Estado em razão da prova de materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, e do
periculum libertatis
, qualificado como o perigo concreto que a condição de liberdade do suposto autor do fato provoca à segurança social. Guilherme Nucci sublinha a necessidade de conjugação de tais requisitos ao salientar que a custódia preventiva pressupõe a demonstração de:

“(a) prova da existência do crime (materialidade) + (b) prova de indícios suficientes de autoria + (c) alternativamente, garantia da ordem pública ou garantia da ordem econômica ou conveniência da instrução ou garantia da lei penal. A segregação de alguém, provisoriamente, somente encontra respaldo nos elementos do art. 312, seja na fase investigatória, processual instrutória ou processual recursal”. (NUCCI, Guilherme de Souza.
Código de Processo Penal Comentado
. 19. ed. Rio de Janeiro:Forense, 2020. p. 1145).

Nesse diapasão, se é certo que as expressões
ordem pública, ordem econômica
e
conveniência da instrução
ou
garantia da lei penal
representam conceitos dotados de elevado grau de indeterminação, não é menos certo que, conforme legislação de regência, a decisão que “decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada” (CPP, art. 315, caput), devendo o julgador abster-se de “empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso” (CPP, art. 315, inciso II). Bem por isso, na hipótese de impetração voltada contra decreto de prisão preventiva supostamente maculado com fundamentação inidônea ou deficitária, é imprescindível a demonstração de que o juízo deixou de dar concretude à vagueza semântica do art. 312 do CPP – aplicável ao presente caso por intermédio do art. 387, §1º do CPP.

Na espécie, alega-se constrangimento ilegal sob o argumento de que foi negado ao coacto o direito de recorrer em liberdade, sem a especificação de fundamentos idôneos, concretos e contemporâneos aptos a autorizar a decretação da prisão preventiva em sentença condenatória. Alega-se, nesse particular, que a autoridade coatora impôs a custódia objurgada sob o fundamento de garantir a ordem pública e a futura aplicação da lei penal em razão de o paciente ter sido preso em flagrante nos autos do processo n. 0800707-42.2022.8.14.0019 pela suposta prática de crime da mesma espécie durante o curso da ação penal originária. Nada obstante, salienta que a referida prisão foi posteriormente revogada pelo juízo impetrado, a significar que estariam ausentes os requisitos autorizadores da medida extrema.

Assim equacionada a questão, valho-me do quanto consignei ao indeferir o pleito liminar para reiterar que
não se vislumbra identidade de fundamentos nas decisões proferidas pelo juízo impetrado, posto que a decretação da prisão preventiva em sentença condenatória teve por base garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, enquanto a revogação da custódia se deu em virtude da necessidade de suspensão da audiência de instrução e julgamento, redesignada para a data de 09/03/2023, visando a afastar excesso de prazo na conclusão da instrução processual (IDs n. 12342944 e 12342943).
No ponto, destaco que, de acordo com as informações prestadas pela autoridade coatora, o paciente já havia sido beneficiado com a concessão de liberdade provisória, voltando a ser preso pela prática de outro fato delituoso, circunstância que foi determinante para a negativa do direito de recorrer em liberdade. Confira-se:

O paciente responde ao processo de nº 0800927-74.2021.8.14.0019, nesta Comarca, sendo o paciente sentenciado e condenado À pena privativa de liberdade de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias multa, pela pratica do delito tipificado artigos 157, §2º, inciso II, §2º-A, inciso I, e absolvido do crime tipificado na denúncia previsto no art. no artigo 213, caput do CPB.

Ocorre Excelência, que diante de todos os fatos apurados ao longo da instrução processual, este magistrado concedeu o benefício da liberdade provisória ao paciente (22/07/2022), culminado com medidas cautelares diversa da prisão, onde tão logo liberado, o mesmo compareceu em secretaria para tomar ciência das medidas impostas.

Contudo, no dia 05/09/2022, o paciente fora preso novamente em flagrante delito pela prática do roubo na companhia de mais um- acusado, onde o mesmo foi denunciado pelo Ministério Público.

Após os procedimentos de praxe, com os memorais (sic) devidamente apresentados pelas partes,
os autos vieram conclusos para sentença, onde este magistrado ao proferir o
decisum
, após o montante da pena aplicada, observou a presença dos pressupostos para a decretação da prisão preventiva do paciente, em vista da quebra das medidas cautelares
, bem como consubstanciado na garantia da ordem pública que restou abalada, a fim de evitar atos nocivos nesta pacata cidade e pela futura aplicação da Lei Penal.

Destaco a V. Exa., conforme restou evidenciado,
o paciente em menos de um mês e meio em liberdade veio a cometer outro delito da mesma natureza
(ID n. 12629267 – Págs. 1/2, grifos nossos).

Como se nota, a quebra de cautelares anteriormente impostas foi devidamente sopesada com os demais elementos probatórios da ação penal subjacente em sentença juntada no ID n. 12342944, a qual desenvolveu
fundamentação idônea e suficiente
para a decretação da prisão preventiva, restando consignado pelo juízo monocrático a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis,
à luz do art. 312 c/c art. 387, §1º do CPP, a ensejar o resguardo da ordem pública e a aplicação da lei penal, conforme fragmento reproduzido a seguir:

“Considerando que o Réu após o cometimento dos fatos ora apurados, veio a cometer outro ilícito penal da mesma natureza,
quebrando os termos da liberdade provisória concedida
, DECRETO a prisão preventiva do réu, devidamente qualificado nos autos, visando a garantia da ordem pública e da futura aplicação da Lei Penal.

Nego o condenado o direito de recorrer em liberdade, para resguarda a ordem pública, para o devido cumprimento da lei penal bem como para restabelecer o ordenamento jurídico violado.” (ID n. 12342944 – Pág. 6)

Registre-se, por oportuno, que a fundamentação expendida no
decisum
está alinhada com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
“é

válida a decretação da custódia provisória, que foi determinada em razão do descumprimento de cautelares anteriormente impostas, dado suficiente, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, para lastrear a aplicação da medida mais gravosa
” (STJ,
RHC n. 135.700/BA
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 3/3/2022, cf.
https://bit.ly/41XHyvW
).

Por fim, importante ressair, na linha do entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal que o exame de contemporaneidade da medida extrema
“diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal”
(STF,
HC 192.519 AgR-segundo
, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10/02/2021, cf.
https://bit.ly/3LGREvb
). Dessa forma, não há que se falar em ausência de contemporaneidade na espécie, em que a sentença condenatória adequadamente sopesou o fato de o paciente ter cometido crime da mesma natureza pouco tempo antes da condenação nos autos subjacentes, descumprindo as cautelares diversas anteriormente concedidas, como fator decisivo para a negativa do direito de recorrer em liberdade.

Destarte, os argumentos veiculados na presente impetração não merecem acolhida, posto que despidos da densidade exigida para infirmar a legitimidade da segregação objurgada, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

ANTE O EXPOSTO
, considerando as razões expendidas e o parecer ministerial,
CONHEÇO
e
DENEGO
a ordem.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 06/05/2023